Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0718832-39.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDERLEY SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLAUDERLEY SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Aguas Claras/DF, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, “caput”, do Código Penal – CP. Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, que, passados 17 (dezessete) dias da data da prisão, a quantia não foi paga e o Paciente continua preso pelo furto, em tese, de “uma marmita e de chocolates na loja Americana”, fato suficiente para concluir que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, daí mostrar-se imperiosa a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança, haja vista que o acusado é pobre nos termos da lei de regência. Requer, em sede liminar a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a isenção da fiança arbitrada (ID 26448226). É o breve relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal – CPP, é admissível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, servindo a medida, ainda, para viabilizar a indenização do dano, ou seja, para garantir a recomposição patrimonial da vítima, e ao pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa, se houver condenação, nos termos do art. 336 do CPP. Contudo, exige-se, para a imposição das referidas cautelares, a presença de elementos concretos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissíveis sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-las. Na decisão impugnada (ID 26448228 - págs. 61/62), salienta o Juízo que a fiança é cabível no caso em tela, arbitrando-a com vistas à tipificação da conduta e às circunstâncias do caso, em que se denota a sua utilidade para desestimular que o autuado simplesmente deixe de atender aos chamados judiciais, sem maiores cerceamento aos direitos fundamentais do autuado. Contudo, conforme os termos erigidos pela Defensoria Pública, constata-se, na hipótese, a existência de elementos mínimos a demonstrar que o autuado não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrada. No particular, entendo como razoável e condizente à situação jurídica processual do autuado isentá-lo do ônus financeiro da fiança. Com efeito, considerado o não pagamento do valor fixado em 29/05/2021 na moderada quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), estando o Paciente recolhido desde então (ou seja, cerca de 17 dias), conclui-se não prestar-se a fiança in casu às suas finalidades essenciais de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. É cediço que a dispensa ou redução da fiança está sujeita à verificação do disposto no art. 326 do CPP, devendo o valor arbitrado se mostrar razoável e proporcional aos requisitos legais constantes no aludido dispositivo. Por sua vez, as alegações da impetrante se apresentam bastante plausíveis, evidenciando a incapacidade financeira do Paciente. Por esta razão, com apoio no art. 350 do CPP, é de se conceder ao paciente liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Não bastasse isso, verifica-se dos autos do processo referência (no 0708064-91.2021.8.07.0020) que, instado a se manifestar quanto ao relatório final do inquérito policial, o Ministério Público, na data de ontem, 14/06/2021, asseverou ter ocorrido a restituição ao estabelecimento comercial da vítima das barras de chocolate subtraídas, avaliadas em R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais). À luz do princípio da insignificância, promoveu o “arquivamento, ante a ausência de pressuposto processual para a persecução criminal, porquanto a conduta formalmente típica é irrelevante para o Direito Penal” (ID 94599621, processo no 0708064-91.2021.8.07.0020). Dito isso, a análise, ainda que sumária, dos argumentos expostos pela impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, revela estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pelo exposto, tendo em conta a hipossuficiência do Paciente, tornando-o incapaz de pagar a fiança arbitrada, a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, apto ao deferimento da ordem impetrada. DEFIRO a liminar pleiteada para dispensar o Paciente da fiança, nos termos supracitados, mantendo, todavia, a critério do Juízo de origem, as demais medidas aplicadas na audiência de custódia, assim como a sujeição do Paciente às obrigações constantes do artigo 327 do CPP. Expeça-se o competente alvará de soltura, com urgência. Comunique-se para as providências necessárias. Cumpra-se. Solicitem-se as informações competentes para que sejam prestadas no prazo regimental. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator